Tribunal: STF
Processo: RE 1591926
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Gratificação de Desempenho. GDARA. GDAPA. Servidores inativos. Paridade. Avaliação de desempenho. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O acórdão recorrido que negou provimento à apelação, entendendo que a implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual afastou o caráter genérico das gratificações, tornando-as pro labore faciendo, e que a alta incidência de pontuação máxima não invalida as avaliações, sendo vedada a interferência do Judiciário no mérito administrativo.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração foram convertidos em agravo interno em homenagem ao princípio da fungibilidade e da celeridade processual.

    5. A apreciação da questão objeto do recurso extraordinário exige a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    6. Os argumentos apresentados pela parte agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.